Tribunal: TJBA
Processo: 8007550-08.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007550-08.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: FABRICIO LUIS FONSECA FONTES

Advogado(s)
:
MARINA ARANTES SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO, REJEITADA. HIPOTECA FIRMADA ENTRE CONSTRUTORA E AGENTE FINANCEIRO. IMÓVEL QUITADO PELO ADQUIRENTE. SÚMULA 308 DO STJ. INEFICÁCIA DO GRAVAME PERANTE O COMPRADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido de baixa de hipoteca existente sobre unidade imobiliária, adquirida pelo autor mediante contrato de compra e venda devidamente quitado, cuja garantia foi constituída entre a construtora e o agente financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) o autor possui interesse de agir; (ii) o banco credor hipotecário tem legitimidade passiva; e (iii) a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro possui eficácia perante o adquirente que quitou integralmente o preço do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Presente o interesse de agir do autor, evidenciado pela resistência do credor hipotecário em liberar o gravame, impedindo o registro da propriedade.

4 - A legitimidade passiva do banco credor hipotecário decorre de sua condição de titular do direito real de garantia a ser desconstituído, sendo indiferente a ausência de vínculo contratual direto com o adquirente.

5 - A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia perante o adquirente que quitou integralmente o preço do imóvel, nos termos da Súmula 308 do STJ.

6 - A exigência de pagamento do Valor Mínimo de Desligamento (VMD) pela construtora, prevista no contrato de financiamento entre esta e o banco, não pode ser oposta ao adquirente de boa-fé.

7 - O risco do negócio deve ser suportado pelo agente financeiro, que aceitou como garantia imóvel já comercializado, e não pelo adquirente que confiou na idoneidade da construtora e na regularidade da operação.

IV. DISPOSITIVO

8 - Preliminar rejeitada. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 51; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula 308 do STJ.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.
8007550-08.2022.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelado FABRICIO LUIS FONSECA FONTES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça